Tribunal: TJMT
Processo: 1059811-98.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059811-98.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WILLIAN GOMES DA SILVA - CPF: 899.963.721-20 (APELADO), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO), Comandante Geral da Policia Militar (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRISÃO INDEVIDA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença condenatória, impondo ao Estado de Mato Grosso o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão de prisão indevida decorrente de erro na identificação criminal.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão recorrido foi omisso ao não se manifestar sobre as teses recursais apresentadas pelo embargante, especialmente quanto à alegação de que: (i) a prisão decorreu de mandado judicial; (ii) os agentes públicos atuaram em estrito cumprimento do dever legal; e (iii) o período de detenção limitou-se ao necessário para a realização da perícia datiloscópica.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. As teses mencionadas foram suficientemente analisadas no acórdão embargado, que reconheceu a falha na identificação criminal como causa determinante da prisão indevida, ensejando a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF.

5. A alegação de atuação no estrito cumprimento do dever legal não afasta a responsabilidade estatal quando há erro na conduta administrativa, como se evidenciou no caso concreto.

6. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já apreciada, tampouco para reverter o resultado do julgamento, inexistindo omissão a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, permanece configurada quando a falha na identificação criminal resulta em prisão indevida, não sendo afastada pelo cumprimento formal de mandado judicial ou pela duração reduzida da detenção."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Embargos de Declaração Cível n. 0007504-48.2012.8.11.0004, relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 24.1.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto (ID 266912792).

Sustenta que o acórdão foi omisso em relação aos seguintes fundamentos apresentados na apelação:

- a prisão foi realizada em cumprimento de mandado judicial;

- os agentes públicos atuaram no estrito cumprimento de um dever legal; e

- o período de detenção foi o necessário para a realização da perícia datiloscópica e liberação do autor.

Argumenta que não houve abuso, erro ou dolo por parte dos agentes públicos, inexistindo erro judiciário que ensejasse a responsabilidade estatal.

Requer sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (ID 271121859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Ressai do processo que o embargado moveu a presente ação pleiteando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de prisão indevida ocasionada por erro na identificação criminal.

A sentença de primeiro grau foi favorável ao autor, condenando o Estado ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização.

O embargante interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido; no voto condutor do acórdão, a questão relativa a responsabilidade objetiva do Estado, amparada no art. 37, § 6o, da CF, restou fundamentada nos seguintes termos:

“Com efeito, restou incontroverso que o autor foi preso em razão de crimes cometidos por outra pessoa que se passava por ele, utilizando seus documentos de identificação.

Nesse passo, inegável que houve falha dos agentes públicos, que não agiram com a cautela necessária ao procederem à identificação criminal do verdadeiro transgressor.

Logo, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, deve o Estado responder objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, ante a incidência da teoria do risco objetivo da administração pública.”

Nas razões dos embargos, o impetrante/embargante alega que o acórdão foi omisso em relação às teses recursais de que (i) a prisão foi realizada em cumprimento de mandado judicial; (ii) os agentes públicos atuaram no estrito cumprimento de um dever legal; e (iii) o período de detenção foi o necessário para a realização da perícia datiloscópica e liberação do autor.

Vê-se, pois, que
o propósito do embargante é reexaminar a questão já apreciada,
referente à falha na conduta dos agentes públicos, que não agiram com a cautela necessária ao procederem à identificação criminal do verdadeiro transgressor, o que resultou na indevida prisão do autor/embargado durante 6 dias.

Nesse passo, a atuação no estrito cumprimento de dever legal não afasta a responsabilidade objetiva do Estado, mormente quando a falha no procedimento de identificação foi determinante para a ocorrência do dano.

Ainda, pretende o embargante rediscutir a conclusão de que a referida prisão indevida gerou prejuízos morais significativos ao autor/embargado, o que também não se admite na via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0007504-48.2012.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)”

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025